Tribunal: TJDFT
Processo: 0705517-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705517-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MULT ALIMENTOS EIRELI, GILBERTO FELICIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco agravante em desfavor de MULT ALIMENTOS EIRELI e GILBERTO FELICIO, indeferiu o pedido de registro de indisponibilidade de bens imóveis do devedor, ora agravado, pelo CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e determinou o envio dos autos ao arquivo provisório. Nas razões do agravo, o Banco explica que não logrou êxito em satisfazer seu crédito e localizar bens do devedor, razão pela qual requereu a pesquisa de bens e inclusão do nome dos agravados no CNIB, para possibilitar a localização e indisponibilidade de imóveis passíveis de penhora, pedido indeferido na decisão ora agravada. Registra que a decisão está equivocada, porque o pedido do agravante é pela decretação de indisponibilidade de bens, e não se resume a localização de imóveis. Destaca que “o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito.” Ressalta que a ineficácia do processo de execução afeta a economia do país, porque causa aumento de juros, afasta investidores e permite o enriquecimento sem causa dos devedores. Tece considerações a respeito do Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça e acrescenta que o uso do sistema confere celeridade e eficiência, e ainda garante o registro de indisponibilidade para a garantia do patrimônio e não prejuízo a terceiros. Alega que o credor preencheu os requisitos estabelecidos pelo STJ a justificar a utilização da CNIB, porque os executados foram citados, não pagaram ou apresentaram bens a penhora, e o credor tenta, sem sucesso, localizar bens penhoráveis, sendo infrutíferas as diligências. Avalia que sistemas como CNIB, SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD destinam-se a adequar o processo à realidade do sistema de informações célere, aumentando a efetividade das execuções, sendo a pesquisa a esses sistemas direito do credor, e a negativa, afronta a direitos constitucionais da razoável duração do processo e segurança jurídica. Alega que o Código de Processo Civil trouxe inovações, a fim de dar efetividade ao processo, não havendo impeditivo legal para a busca de bens via sistema. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja deferida a inclusão do nome dos agravados na CNIB, por entender que há flagrante perigo de dano, na medida em que não foram executados todos os atos constritivos cabíveis, prejudicando o resultado da demanda. No mérito, requer que seja dado provimento do recurso, para reformar a decisão e determinar a realização do rastreamento de todos os bens dos devedores em território nacional. Preparo regular (id 32943359 e 32943360). É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ativo, apesar das alegações do Banco agravante, tendo em conta, inclusive, a ausência de demonstração do alegado perigo da demora, afinal, eventual provimento do mérito do recurso redundará em desarquivamento e prosseguimento do feito executivo, com as providências requeridas. Assim, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. A matéria será resolvida, portanto, no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Publique-se. Dispensadas as informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator